Tribunal: TJSP
Processo: 1031489-68.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031489-68.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ROSANGELA ANTUNES DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1031489-68.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do
Campo
2
VOTO No 1802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031489-68.2018.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: Rosangela Antunes de Melo
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022,
do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente
infringente
-
Propósito
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, o
qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de
incapacidade laboral indenizável.
Sustentou a embargante, em síntese, que o decisum não sopesou
adequadamente os documentos exibidos, apontando omissões no julgado,
assim como a necessidade de produção de outras provas, de molde a dar
suporte à tese por ela defendida de que há incapacidade, admitindo-se caráter
infringente a este julgado.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, por decisão unânime, não
havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em verdade, a embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Efetivamente,
foi
analisada
a
possibilidade
do
aventado
pagamento do benefício postulado, sempre em cotejo a presença dos
elementos norteadores da infortunística acidentária, notadamente, nexo causal
e incapacidade, razão pela qual, concluiu-se inexistir indenização a ser atribuída
a embargante por meio desta ação acidentária.
Frise-se que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1031489-68.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do
Campo
3
ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de recurso
próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa” (EDcl nos
EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18.6.15, DJe de
1.7.15).
Pertinente invocar o julgado do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil do Estado de São Paulo, colacionado abaixo:
"A
contradição
que
autoriza
embargos
declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela
contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradiz-se quem diz o contrário do que antes
disse. Contradição externa, entre o julgado e a
prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a
opinião
pública
ou
privada,
nada
disso
dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos
de Declaração no 525.423-1/1, 4a Câmara do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, Rel. Juiz ANTONIO VILENILSON).
Em verdade, a embargante pretende a reforma do decisum, o que
o faz de modo impróprio, porquanto, para tanto, dispõe dos recursos
excepcionais, direcionados aos Tribunais Superiores.
Por derradeiro, não é demais lembrar que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Veja-se o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
PREVISTA
NA
RESOLUÇÃO
12/STJ.
HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. CONTROVÉRSIA
SOLVIDA
INTEGRALMENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição
ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1031489-68.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do
Campo
4
também essa espécie recursal para se corrigirem
eventuais erros materiais do decisum. Ausentes essas
permissivas
legais,
os
declaratórios
devem
ser
rejeitados, sendo defeso rediscutir o mérito das
questões já decididas. 2. No caso, a acórdão
embargado concluiu não ser possível estender os
efeitos da reclamação aos processos com trânsito em
julgado e aos que estejam na fase executiva, a partir
da análise da finalidade do instituto regrado pela
Resolução 12/STJ e da aplicação por analogia da Lei
10.259/01,
que
regulamenta
o
pedido
de
uniformização no âmbito dos Juizados Especiais
Federais. 3. A solução integral da controvérsia com
base em fundamentos suficientes torna desnecessária
a análise de todos os preceitos normativos indicados
pelo
embargante,
até
mesmo
para
fins
de
prequestionamento. 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3914/BA, Relator Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26.09.2012, DJe
03.10.2012)
Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios ensejadores destes
embargos de declaração, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por
via inadequada.
Destarte, por meio deste voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator